Tribunal: STF
Processo: Rcl 49968
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Agravo interno. Perda superveniente de objeto. Agravo interno prejudicado.



    Vistos etc. 



    1. Trata-se de agravo interno, interposto por CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Título e Valores Mobiliários Ltda., contra decisão de minha lavra, pela qual neguei seguimento à reclamação, ante a ausência de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADCs nº 58 e 59 e nas ADIs nº 5.867 e 6.021. 



    2. A parte agravante alega que “a r. decisão proferida pelo MM. Juízo da 68ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro em 21/09/2021, que determinou a aplicação do IPCA-E e de juros de 1% ao mês como critérios de correção monetária e juros moratórios na condenação trabalhista, viola de forma literal o item 3 do v. acórdão proferido no julgamento da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF, ADC 59/DF” e “além da violação ao item 3 da modulação do v. Acórdão proferido no julgamento da ADI 5.867/DF, ADI 6.021/DF, ADC 58/DF e ADC 59/DF, (…) também se verifica inconteste a violação que a r. Decisão monocrática enseja ao item 9, igualmente ressaltado na petição inicial da Reclamação Constitucional da Agravante, no qual constou expressa modulação no sentido de que os parâmetros fixados no referido julgamento se aplicariam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais)”. 



    Requer seja provido o agravo interno, para que seja julgado procedente o pedido deduzido na reclamação, com a determinação de que o Tribunal reclamado observe o julgamento vinculante desta Suprema Corte. 



    3. Intimada, a parte beneficiária do ato judicial reclamado apresentou contraminuta, em que pugna pela manutenção da decisão agravada.



    4. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela perda superveniente de objeto da reclamação.



    É o relatório. 



    Decido.



    1. Em consulta ao sítio do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, constato que, após a propositura da presente reclamação, o Juízo de primeiro grau reconsiderou a decisão reclamada, exarada nos autos do Processo nº 0011429-77.2015.5.01.0068, para determinar a incidência (i) do IPCA-e na fase pré-judicial e (ii) da taxa Selic na fase judicial (art. 406 do Código Civil) como critérios de correção monetária e juros moratórios na condenação trabalhista. Confira-se:



    “[...]



    No caso dos autos, trata-se de ação transitada em julgado posteriormente à vigência da Lei nº 13.467/17 (11/11/17) e sem qualquer fixação quanto aos índices de correção monetária e/ou taxa de juros. 



    Assim, conforme o critério de modulação fixado pelo STF no julgamento das ADCs 58 e 59, deve ser aplicada a incidência do IPCA-E até o ajuizamento da ação e a incidência da taxa SELIC (nesta abrangidos tanto a correção monetária quanto os juros de mora) a partir do ajuizamento da ação, mormente porquanto a citação no processo do trabalho é ato de ofício, conforme previsto no art. 841, caput, da CLT.



    Portanto, reconsidero a decisão de id 43e9b15, e determino a intimação do Sr. Perito para nova atualização, observando-se os critérios acima, no prazo de 5 dias.



    Em relação aos demais itens da impugnação pela Ré, todos já foram esclarecidos pelo Sr. Perito e Contadoria do Juízo. No retorno retornem os autos à Contadoria para verificação,atualização e posterior homologação”. 



    2. Tendo em vista não mais subsistir o ato reclamado apontado na inicial, evidente a perda de objeto do presente feito, pelo que assento o seu prejuízo.



    3. Ante o exposto, julgo prejudicado o presente agravo interno. 



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de março de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora